Tribunal: TJDFT
Processo: 0708520-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0708520-04.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: FERNANDA SOARES HELENO AGRAVADO: JARBAS PERES PAES LEME Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Conforme petição Id. 24521405, a Agravante aduz que, por erro material, não constaram do recurso as razões de fato e de direito relacionadas aos pedidos de efeito suspensivo e antecipação da tutela recursal. Pede a concessão do efeito suspensivo para evitar a extinção da execução e a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que lhe seja concedida gratuidade de justiça. Indefiro o pedido Id. 24521405, porquanto o agravo de instrumento não admite emenda, em razão da preclusão consumativa. Após, retornem os autos para julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 8 de abril de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora